Tribunal: TJES
Processo: 0037473-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037473-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA DAMACENO VALIM

APELADO: TELEVISAO VITORIA S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
USO INDEVIDO DA IMAGEM. CONFIGURADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
AUSENTE DEVER DE INDENIZAR.

RECURSO CONHECIDO
DESPROVIDO
.
1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2
º,
3º
e 17
,
todos
do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade da
apelada
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
3.
Compulsando os autos, verifico que
restou configurada hipótese de excludente de responsabilidade civil, tendo em vista que há provas nos autos de que a página em rede social em que foi publicada a imagem da apelada não pertence à apelante, mas a terceiro, estranho à lide.
4.
No mesmo caminho, não existe sequer indício de prova capaz de vincular a produção da referida imagem à apelada. Em outras palavras, não existem provas de que fora a apelada a autora da foto publicada em perfil de terceiro.
5.
Ausentes
, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva
e, portanto, do respectivo dever de indenizar.

6
.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037473-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA DAMACENO VALIM

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A
APELADO: TV VITORIA TELEVISAO VITORIA SA

Advogado do(a) APELADO: CAIO ARNAL PERENZIN - ES13653

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial que pretendia indenização por danos morais em razão de suposto uso indevido de imagem da apelante, enquanto menor de 18 (dezoito) anos.

Considerando as razões das partes e a motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal no presente recurso encontra-se em verificar
a presença dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil da apelada.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2
º,
3º
e 17
,
todos
do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da
apelada
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que
restou configurada hipótese de excludente de responsabilidade civil, tendo em vista que há provas nos autos de que a página em rede social em que foi publicada a imagem da apelada não pertence à apelante, mas a terceiro, estranho à lide.

No mesmo caminho, não existe sequer indício de prova capaz de vincular a produção da referida imagem à apelada. Em outras palavras, não existem provas de que fora a apelada a autora da foto publicada em perfil de terceiro.

Ausentes
, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva
e, portanto, do respectivo dever de indenizar.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do

recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 24/06/2024 a 28/06/2024:

Acompanho o E. Relator.